Tribunal: TJMT
Processo: 1011919-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011919-83.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), EDGAR ANTONIO ARRUDA FERREIRA - CPF: 037.243.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILEIDE DA SILVA CAMPOS - CPF: 717.501.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), 3A VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA PARA EXAME DE TODOS OS PEDIDOS DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1. “
Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei nº 11.340/2006.”
(TJ-MT 10049320220218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021), o que não se verifica no caso.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a ação negatória de paternidade c/c anulação de registro civil e exoneração de alimentos proposta por Edgar Antônio Arruda Ferreira, em face de Ana Júlia Campos Ferreira, representada por sua genitora Jocileide da Silva Campos.

Ao declinar da competência, o Juízo suscitado entende pela competência absoluta em razão da matéria, do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando o trâmite da ação nº 1028283-61.2022.8.11.0002, envolvendo as mesmas partes (ID. 169570664 – P. 30/31).

O Juízo suscitante, por outro lado, afirma que para atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nas ações de natureza civil “é imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando apenas às medidas protetivas de urgência”.

Argumenta que a Lei 13.894/2019 incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, permitindo à mulher em situação de violência doméstica optar por propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável perante o juízo da Violência Doméstica, contudo, no caso em análise, o requerente da ação foi o agressor da Ação de Medida Protetiva de Urgência que não se beneficia da proteção dada pela Lei Maria da Penha.

Ressalta que o objetivo da Lei 11.340/2006 “é a proteção total e ininterrupta da mulher que sofre algum tipo de agressão e violência no âmbito doméstico e familiar, visando prevenir nova violência, no sentido de conceder uma maior proteção à mulher vítima de agressão. ”

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Não foram prestadas as informações.

A PGJ opina pela procedência do conflito para declarar competente o juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Várzea grande para processar e julgar a ação de negatória de paternidade c/c pedido de anulação de registro civil e exoneração de alimentos nº 1031578-09.2022.8.11.0002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de
ação de negatória de paternidade c/c pedido de anulação de registro civil e exoneração de alimentos nº 1031578-09.2022.8.11.0002.

Pois bem.

A Lei n.º 11.340/2006 disciplina que o Juízo de Violência Doméstica detém competência para processar, julgar e executar as causas cíveis relativas à pensão alimentícia, direito de visitas e inúmeras outras medidas no contexto cível, onde presente se faz o elemento violência doméstica e familiar.

Já a Vara Cível (ou Vara de Família) será competente para julgar ação de guarda, quando cumulada com outros pedidos não relacionados especificamente ao fim do vínculo conjugal, como alimentos, sobretudo se a violência ou risco atual, que exija a imposição de medida protetiva, não constitui fundamento do pedido da ação.

In casu
, não se verifica na ação ajuizada qualquer referência à temática da violência como causa de pedir ou pedido; veja-se que o pedido de exoneração de alimentos está intimamente ligado a anulação do registro de paternidade em face do exame de DNA negativo.

No mesmo sentido é o parecer da PGJ:

“Ademais, a alteração trazida na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019, incluiu o Art. 14-A na Lei 11.340/2006, que prevê que “A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas.

Sendo assim, resta evidente que a competência para processar e julgar a Ação de Negatória de Paternidade c/c pedido de anulação de registro civil e exoneração de alimentos não está afeta a questão criminal, mas sim inerente ao Juízo Especializado de Família e Sucessões, mormente pelo pedido não ser decorrente de violência doméstica.”.

Ademais, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente que a demanda tramite no Juízo suscitante, eis que é competente para examinar e julgar todos os pedidos formulados pela Requerente.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA O EXAME DA PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS - ARTIGO 14-A, § 1.º DA LEI MARIA DA PENHA - MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL
- EXAME DE TODOS OS PEDIDOS PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 14-A, § 1.º, da Lei Maria da Penha, exclui-se da competência da Vara Especializada de Violência, o exame do pedido relacionado à partilha de bens.

2. Na hipótese, a ação ajuizada pela Requerente, além do requerimento de partilha de bens, envolve pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como de alimentos. Assim, tendo em vista que a matéria tem cunho eminentemente cível, bem como em observância aos princípios da economia e celeridade processual, mostra-se coerente e adequado que a demanda tramite no Juízo Especializado de Família, competente para o exame de todas os pedidos.
(N.U 1015739-18.2020.8.11.0000, Relatora: Desa Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (Destaquei).

Com essas considerações, em consonância como parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o
Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
para o exame e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024